Tribunal: TJSP
Processo: 1011162-59.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo CPC) – Adequação do acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo CPC) – Adequação do acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06 (Tema no 905 – STJ), porém até junho/2009, passando então a ser aplicado o decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810) – Acórdão parcialmente alterado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000365976
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011162-59.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado/apelante GILBERTO
ARAUJO ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram parcialmente
o Acórdão anteriormente proferido e determinaram a devolução dos autos à
Presidência da Seção de Direito Público. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011162-59.2013.8.26.0053 -Voto no 36.095c
2
VOTO No: 36.095c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1011162-59.2013.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. ANTONIO LUIZ TAVARES DE ALMEIDA
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTES: INSS e GILBERTO ARAÚJO ANDRADE
APELADOS: OS MESMOS
AÇÃO ACIDENTÁRIA Autos encaminhados ao relator
para reapreciação da matéria, diante de entendimento
adotado pelo STJ no sentido de que as condenações
judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária
(art. 1.040, inciso II, do novo CPC)
Adequação do
acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a
débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06 (Tema no
905 STJ), porém até junho/2009, passando então a ser
aplicado o decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810) Acórdão
parcialmente alterado.
A r. sentença de fls. 53/54, cujo relatório se adota, decretou a
inépcia da inicial quanto ao pedido de diferenças de auxílio-doença concedido
administrativamente e julgou parcialmente procedente ação acidentária proposta
por Gilberto Araújo Andrade, condenando o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de
50% do salário-de-benefício a partir do dia seguinte ao da última alta médica;
mais abono anual; juros moratórios contados englobadamente até a citação e,
depois, mês a mês, de forma decrescente; atualização monetária de acordo com
o art. 41-A da Lei no 8.213/91 e pelo IPCA-E a partir da inscrição do precatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011162-59.2013.8.26.0053 -Voto no 36.095c
3
Outrossim, determinou, no que concerne aos juros de mora e à correção
monetária, a aplicação da Lei no 11.960/09, observando-se o art. 100, § 12, da
Constituição Federal, excluídos os juros compostos. Por fim, diante da
sucumbência recíproca, porém em menor grau ao autor, condenou o réu ao
pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre as parcelas vencidas até a
sentença.
O v. acórdão de fls. 88/93, por votação unânime, negou
provimento ao recurso autárquico e deu provimento em parte aos recursos do
autor e oficial.
Interpostos recursos especial e extraordinário, a Presidência
da Seção de Direito Público, considerando o julgamento do mérito do REsp
1.492.221/PR (Tema no 905), DJe de 30/10/2019, no qual restou entendido que
as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do
INPC, para fins de correção monetária, no que se refere a período posterior à
vigência da Lei no 11.430/06, que incluiu o art. 41-A na Lei no 8.213/91, definindo
também, quanto aos juros de mora, a sua incidência segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada
pela Lei no 11.960/09), bem como do RE 870.947/SE (Tema no 810), DJe de
20/11/2017, no sentido de que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança revela-se inconstitucional, devolveu os autos à turma
julgadora, conforme o disposto no art. 108, inciso IV, e no art. 109, caput, do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado
reaprecie a questão, nos termos do art. 1.040, inciso II, do novo CPC.
É o relatório.
Primeiramente, quanto aos juros de mora, cumpre anotar que
a orientação do acórdão, quanto a esse ponto, está em consonância com o
precedente do Superior Tribunal de Justiça citado na decisão da Presidência da
Seção de Direito Público.
No tocante à atualização monetária, não obstante o
entendimento deste relator no sentido de que deve ser aplicado o IGP-DI até o
cálculo de liquidação, os integrantes desta 16a Câmara de Direito Público
deliberaram conjuntamente alinhar os índices de correção monetária às decisões
dos tribunais superiores a respeito dessa matéria.
Assim, buscando essa compatibilização, passará a ser
observada a seguinte orientação:
1 Aplicação do INPC como fator de correção monetária de
débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06, em consonância com o
entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
1.495.146/MG (recurso repetitivo Tema no 905).
2 Aplicação, a partir de 30 de junho de 2009, do IPCA-E,
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011162-59.2013.8.26.0053 -Voto no 36.095c
4
(repercussão geral Tema no 810 trânsito em julgado em 03/03/2020, sem
modulação).
No caso dos autos, considerado o termo inicial do benefício
(10/08/2013), a correção dos valores em atraso será feita com base no que foi
definido no referido RE 870.947/SE, na medida em que a aplicação do INPC
alcança débitos previdenciários posteriores à vigência da Lei no 11.430/06, porém
só até junho/2009.
Ante o exposto, pelo meu voto, modifico parcialmente, no
particular, o entendimento adotado pelo acórdão proferido. Devolvam-se os autos
à Presidência da Seção de Direito Público.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital